Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APARELHO RESPIRADOR. MEDIDOR DE CONSUMO EXCLUSIVO. INSTALAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO. ESTADO. DIREITO À SAÚDE. RESGUARDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os filhos da Apelante possuem necessidades que exigem atenção do poder público. O menor L.G.F.S, que possui diagnóstico de encefalopatia crônica, traqueostomia e faz uso de oxigenioterapia domiciliar (ID no 9589613), aparelho que necessita de energia elétrica para o seu funcionamento, o que, consequentemente, eleva os valores da conta de energia da residência da Apelante, que não possui condições financeiras de suportar as referidas despesas, pois encontra-se impossibilitada de trabalhar em razão dos cuidados dispensados aos filhos, sendo a renda mensal familiar composta apenas do benefício recebido pelo filho Lucas Gabriel, no montante de 1 (um) salário mínimo. Assim, para que sejam observadas às garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e à saúde, o Distrito Federal deve custear mensalmente o valor de energia elétrica necessário ao tratamento médico indicado ao filho da Apelante.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196 e LODF, art. 204). 2. Ante a comprovação da hipossuficiência financeira experimentada pelos autores, que, até mesmo com os descontos nas faturas mensais de energia elétrica decorrentes da Lei no 12.212/2010 (Tarifa Social de Energia Elétrica), não possuem meios para arcar com o consumo de energia elétrica do aparelho respirador que garante a saúde da segunda autora, a instalação de medidor exclusivo por parte da CEB e custeio da energia por parte do Distrito Federal é medida de rigor. (Acórdão 1184652, 07067831420188070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 27/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Deu-se provimento ao recurso. Unânime.